Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000411-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), MARILENE DE SOUZA - CPF: 003.337.581-02 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA - RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - ACOLHIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO – STJ/TEMA 1002 - SUCUMBÊNCIA- FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.

O STJ firmou posicionamento, no Tema Repetitivo no 1.002, segundo o qual:
“os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

O ônus de sucumbência, aplicando-se objetivamente o percentual correspondente, deve incidir sobre o valor atualizado da condenação (§ 2o, artigo 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BRDU SPE Vermont LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
lançada nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga
n.
1000411-34.2023.8.11.0003
, ajuizada por
Marilene de Souza
, que julgou procedentes os pedidos formulados,
para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda n. 827, firmado em 01 de julho de 2017, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da parte ré a restituição dos valores pagos pela autora, em parcela única, com o decote de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, a ser corrigido por juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão, condenando ainda, a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Nas razões do recurso, a apelante
BRDU SPE Vemont LDA.
argui a
preliminar da ilegalidade da aplicação da multa por embargos protelatórios e incidência da Súmula 98 do STJ, a fim de que haja restituição do valor pago a título de multa (id. 205064175 - Pág. 4).

No mérito, verbera que
“a decisão de mérito determinou o acréscimo de juros de mora ao valor da condenação, tendo como início a data da citação. De acordo com jurisprudência pacificada o entendimento é os juros de mora ser aplicados apenas a partir do trânsito em julgado”
(id. 205064175 - Pág. 7).

Discorre que
“a condenação determinou que a verba honorária incidiria pelo valor da causa R$ 86.317,39 (Oitenta e seis mil, trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), que seriam atualizados, mas segundo consta, o valor do benefício econômico não é esse, posto que, o valor a ser restituído será 25% de R$ 13.744,03 (treze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e três centavos). Isso posto, requer a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o benefício econômico alcançado, nos termos do artigo 85, §2.o da Lei 13.105/2015”.
(id. 205064175 - Pág. 8)

Contrarrazões apresentadas no (id. 205064179), refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte apelante em suas razões, arguiu preliminarmente o descabimento da multa por embargos protelatórios, sob alegação de que a sua imposição não se afigura razoável e desproporcional ao ato da parte recorrente de opor embargos de declaração, pois trata-se de demanda complexa e exigia a intervenção processual pela via legal dos aclaratórios.

Com razão a apelante.

Isto porque, de acordo com o §2o do artigo 1.026 do CPC/15:
“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”
.

Por outro lado, está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

No caso, não se afigura protelatório o fato da apelante opor embargos de declaração para, no seu entender, ver sanada omissão/contradição constante na sentença.

Dessa forma, é caso de afastar a multa arbitrada pela sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração.

Assim,
acolho
a preliminar arguida para excluir a multa fixada por embargos protelatórios.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
Marilene de Souza ajuizou ação de resilição contratual c/c devolução de valores em face de BRDU SPE Vermont LTDA, afirmando ter celebrado contrato particular de promessa compra e venda n. 827, lote de n. 44, na quadra n. 15, com área de 300,18m2, localizado junto ao Loteamento Jardim do Parque II, localizado no Município de Rondonópolis/MT, no importe de R$ 76.317,39 (setenta e seis mil e trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos), conforme contrato datado de 01 de junho de 2017.

Alegou que em razão de instabilidade financeira, se viu impossibilitada de honrar integral e rigorosamente com o contrato, motivo pelo qual pleiteou a sua resilição e consequente devolução dos valores pagos.

Discorreu que até
à resilição, ela já havia efetuado o pagamento de 04 (quatro) parcelas de R$ 723,28 (setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) a título de sinal e mais 11 (onze) parcelas do referido imóvel, totalizando o montante já pago no valor de R$ 13.744,03 (treze mil e setecentos e quarenta e quatro reais e três centavos).

Aduziu que tentou resolver a questão com a apelante, que informou que não lhe seriam devolvidos os valores pagos a título de arras, sendo ainda descontados 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, o qual encontrava-se no importe de R$ 76.317,39 (setenta e seis mil e trezentos e dezessete reais e trinta e nove reais) com a devolução dos valores residuais em 12 (doze) prestações.

Discordando dos valores mencionados e da forma de pagamento, manejou a presente ação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 205064166 - Pág. 6).

Contra essa decisão a apelante recorre pugnando pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que na esteira do entendimento adotado pela Corte Superior, no REsp n. 1.740.911/DF,em sede de recurso repetitivo, os encargos moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor.

A propósito:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias
anteriores à Lei no 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
(Tema 1002, 2a Seção, j. 14.08.2019).

Nesse sentido, decisão recente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DAS PARTES PERMITIDA NO AJUSTE. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e contratual (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Estabelecida pelas instâncias ordinárias as premissas de que se trata de contrato de compra e venda e de que a rescisão contratual pode ser imotivada, sem previsão de juros de mora, apenas com a devolução corrigida dos valores recebidos, tem lugar a jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que "
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" ( REsp 1.740.911/DF, minha relatoria p/ o acórdão, DJe 22.8.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1999276/SC (2021/0321119-3), Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 04.09.2023 – destaquei).

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO TRIENAL MANTIDA – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – PARTE REQUERIDA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELA PARTE AUTORA. (...)
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).
Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima do montante total pedido pela parte autora na inicial, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a parte autora por inteiro pelas despesas e honorários do processo.”
(RAC n.o 1020437-12.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 26.04.2023 – destaquei).

Assim, assiste razão a apelante, porquanto
a sentença aplicou os juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do trânsito em julgado, todavia,
o termo inicial dos juros deve ser aplicado, a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema Repetitivo n.1002, do STJ.

Do mesmo modo, assiste razão a apelante, quanto ao pedido de fixação do ônus de sucumbência com base no proveito econômico obtido e não pelo valor da causa.

De fato, tratando-se de uma ação condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(destaquei)

Sobre o assunto trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – TAXA DE FRUIÇÃO – INDEVIDA – TERRENO NÃO EDIFICADO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇAO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Tratando-se de terreno sem edificação e não havendo prova de realização de qualquer benfeitoria no lote, bem como ausente qualquer comprovação de prejuízo efetivo, não há que se falar em indenização a título de fruição do imóvel.
Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AC: 10274718420208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023) (destaquei)

Sendo assim, no tocante aos honorários sucumbenciais, estes devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa atualizada, merecendo reparos a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e
dou-lhe
provimento
para:

a.

Afastar a multa por embargos protelatórios;

b.

Fixar a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora relativos ao valor a ser restituído, conforme o Tema Repetitivo n.1002, do STJ e,

c.

Fixar o ônus de sucumbência, dosados em 10% (dez por cento), sobre o montante atualizado da condenação, dentro do que se observa no
artigo 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024